Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732267-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENI PEREIRA DO ROSARIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ROSENI PEREIRA DO ROSÁRIO em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento do medicamento RITUXIMABE, na quantidade indicada em receituário médico, enquanto durar a prescrição. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença de ID 35318573, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ROSENI PEREIRA DO ROSARIO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o tratamento da doença que a acomete, ID 94573739/97330755. Narra, em síntese, a parte autora, de 49 anos de idade (I) que foi diagnosticada com neuromielite óptica, doença inflamatória, autoimune, astrocitopática que acomete o sistema nervoso central; (II) de acordo com o Dr. Ronaldo Maciel Dias, CRM-DF 12710, o tratamento desta patologia se baseia na administração de drogas imunossupressoras, a fim de prevenir ataques inflamatórios e, considerando a severidade e imprevisibilidade da doença, o paciente deve fazer uso contínuo por tempo indeterminado do medicamento Rituximab, droga comercialmente disponível em território nacional; (III) o médico assistente acrescentou que não existem alternativas terapêuticas com o mesmo perfil de eficácia disponíveis no SUS ou na medicina suplementar e que o atraso na administração do medicamento expõe o paciente a danos físicos, psíquicos e até mesmo à morte, motivo pelo qual o tratamento é urgente; (IV) a paciente deveria ter recebido a reinfusão em dezembro/20 e já se encontra em debilidade progressiva, dada a não aplicação. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante o Ofício no 2837/2021; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento está desabastecido nas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 17.691,50. Com a inicial vieram os documentos. Os autos foram distribuídos inicialmente ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que na decisão ID 95361133, de 22/06//21 (I) deferiu o pedido de tutela de urgência; (II) acolheu o pedido de gratuidade da justiça e (III) determinou a citação. Em contestação, ID 97330754, o Distrito Federal alegou preliminares de inadequação do valor da causa, incompetência absoluta do Juízo e litisconsórcio necessário com a União Federal. No mérito, requereu a improcedência do pedido, argumentando que o medicamento prescrito é off label, registrado na Anvisa para indicações diversas da enfermidade da autora, não se adequando aos protocolos clínicos editados pela Saúde Pública. Quanto à produção de provas, pleiteou a oitiva do NATJUS. Anexou o Despacho Técnico ID 97330755, segundo o qual o medicamento não é indicado para a enfermidade da parte autora (off label). Em réplica, ID 98947603, a parte autora reiterou os termos da inicial e pleiteou a produção de prova pericial ou prova técnica simplificada. Decisão ID 98991890 declinou da competência em favor deste juízo especializado. Não houve bloqueio/sequestro de verbas públicas, nem consta informação do cumprimento da tutela de urgência. Decisão de ID 99551166, fixou a competência, suspendeu a tutela de urgência e determinou a elaboração prévia de parecer do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 101417326, que considerou a demanda não justificada. Revogada a decisão que concedeu a tutela de urgência, ID 106110675. O Ministério Público oficiou pela improcedência do pedido inicial, ID 112359920. É o relatório. DECIDO. (destaques no original) Prossigo acrescentando que o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal julgou improcedente o pedido. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível (ID 35318577) alegando a necessidade de reforma da sentença, considerando a extrema gravidade da doença que enfrenta, não podendo ser prejudicada pela ausência de padronização do medicamento que necessita. Defende que o laudo médico colacionado comprova a imprescindibilidade do tratamento requerido. Tece considerações sobre o direito à saúde, bem como a competência do Sistema Único de Saúde em garantir a assistência integral ao apelante. Destaca entendimento da Suprema Corte no sentido de ser possível o custeio da medicação considerando a resposta de cada organismo ao tratamento. Colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 35318580. Preliminarmente, suscita litisconsórcio passivo da União, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, com a consequente incompetência da Justiça Comum. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo (ID 35373453). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que tanto a preliminar quanto a questão de mérito são questões analisadas em sede de recurso repetitivo e repercussão geral, possível análise de forma monocrática. 1. PRELIMINAR 1.1. Incompetência da Justiça Comum O Distrito Federal, ora apelante, alega incompetência da Justiça Comum, considerando o litisconsórcio necessário da União Federal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário no 855178/SE, com repercussão geral reconhecida, decidiu: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (destaquei) Transcrevo parte do voto condutor que melhor esclarece a questão: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Nos termos do item “iv” acima, seria o caso de litisconsórcio passivo necessário, apenas se o apelado comprovasse que o financiamento do medicamento fosse responsabilidade da União, ausente tal comprovação, não havendo interesse da parte autora, ora apelante, pela inclusão do ente federado e estando o medicamento registrado pela ANVISA, não vislumbro causa para inclusão da União na lide. REJEITO, pois, a preliminar de incompetência do juízo. Passo, então, a análise do mérito recursal. 2. MÉRITO 2.1. Fornecimento de Medicamento Não Padronizado No caso em análise, a parte autora requer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde. A autora requer o fornecimento do medicamento RITUXIMABE. A sentença julgou improcedente o pedido por acolher o parecer do NATJUS informando ausência de comprovação da falha do tratamento padronizado. Em seu apelo, a autora afirma que o relatório médico colacionado comprova a gravidade do caso e a ineficácia de outros tratamentos, sendo imprescindível o fornecimento do medicamento pleiteado. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. Sobre o tema, leciona Pedro Lenza: Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante a saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social. (in Direito Constitucional Esquematizado. 18a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 1183) Seguindo a orientação de Estado prestacionista, o Distrito Federal prevê em sua Lei Orgânica à assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, nesses termos: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; Ponto fulcral do caso em análise está na obrigação do Estado de fornecer medicamentos não previstos pelo Sistema Único de Saúde. Com base no dever do Estado de assegurar a saúde dos hipossuficientes, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Compulsando os autos, o relatório médico ID 35315582 detalha a condição física da autora e informa a necessidade do fármaco, transcrevo: A Senhora Roseni Pereira do Rosário possui diagnóstico de Neuromielite óptica (NMO) G36.0.A NMO é uma doença inflamatória, autoimune, astrocitopática que acomete o Sistema nervoso central, preferencialmente, os nervos ópticos e medula espinhal. Os ataques agudos inflamatórios da NMO, são imprevisíveis, severos, provocando grave dano funcional, incapacidade neurológica irreversível, e casos fatais. O tratamento desta patologia baseia-se na administração de drogas imunossupressoras, a fim, de prevenir a ocorrência de ataques inflamatórios. Considerando a severidade e imprevisibilidade da doença, o paciente deve fazer uso continuo por indeterminado, haja visto, que o risco de recorrência é persistente. A droga disponível comercialmente, em território nacional ,que reduz de forma mais eficaz, o risco de recorrência dos ataques, é o Rituximab.Não existem alternativas terapêuticas com mesmo perfil de eficácia, disponível no SUS, ou na medicina suplementar. O benefício desta medicação no manejo dos pacientes com NMO vêm sendo demonstrado através da prática clinica e por meio dos resultados de séries de relatos de casos e estudos clínicos prospectivos. Vale ressaltar que o atraso na administração deste medicamento expõe a paciente a ocorrência de novos ataques da doença, que certamente, acarretarão dano físico, psíquico e até mesmo a morte.Por esta razão, trata-se de uma necessidade urgente e contínua a manutenção do tratamento com a droga RITUXIMAB. NO PRESENTE MOMENTO A PACIENTE ESTÁ SENDO VÍTIMA DE MIELITE TORÁCICA RECORRENTE AGUDA.DEVERIA TER RECEBIDO A REINFUSÃO DO RITUXIMAB EM DEZEMBRO DE 2020. EM ANEXO HÁ EXAMES QUE CORROBORAM OS SINAIS DE INFICÁCIA TERAPÊUTICA DECORRENTE DA DESCONTINUAÇÃO DO MEDICAMENTO . A PACIENTE ESTÁ SOB RISCO IMDEIDATO DE INCAPACIDADE NEUROLÓGICA IRREVERSÍVEL. (destaques no original) O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS concluiu desfavoravelmente pelo fornecimento, transcrevo (ID 35315601): 6. CONCLUSÕES Após a análise de relatórios médicos anexados ao processo e da literatura médica sobre o tratamento da NMO, este NATJUS faz as seguintes considerações sobre a demanda: Há evidências científicas de que o fármaco imunossupressor azatioprina pode reduzir o risco de ataques inflamatórios em pacientes com NMO (vide item 3.2); O Consenso Latino Americano para o Manejo e Tratamento da NMO, publicado no ano de 2020, recomenda que imunossupressores sejam utilizados no tratamento da maioria dos pacientes portadores NMO, com o objetivo de reduzir o risco de recidiva da doença. Como medicamentos imunossupressores de primeira linha, esse consenso indica o rituximabe, o micofenolato de mofetila ou a azatioprina, sendo que seus autores preferem utilizar o rituximabe ou o micofenolato de mofetila, reservando a azatioprina para aqueles casos leves ou para as situações em que o rituximabe e o micofenolato de mofetila não estão disponíveis (vide item 3.2); Em relatórios médicos anexados ao processo, não é descrito que a paciente tenha usado previamente o imunossupressor azatioprina, fármaco disponível no SUS (vide item 1.6); O rituximabe só é padronizado pelo Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da artrite reumatoide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo, não sendo padronizado para o tratamento da neuromielite óptica (vide item 2.10). Diante das considerações supracitadas, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. (destaques no original) A Nota Técnica avaliou com cuidado esclarecendo que no caso em análise, não é possível concluir pela imprescindibilidade do medicamento requerido. Assim, apesar da alegação de que o relatório médico comprova a necessidade, sopesando o arcabouço probatório, a única conclusão possível é que a imprescindibilidade do fármaco não fora demonstrada. Portanto, ausente a comprovação de imprescindibilidade do medicamento, necessária a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. Se, na hipótese, existem opções de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pela parte, inviabiliza o acolhimento da sua pretensão, de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista que não satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação, conforme Tema 106 do c. STJ. 3. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se promover questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS - serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal, perante o juízo a quo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1358662, 07130314520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a preliminar de incompetência da Justiça Comum. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 900,00 (novecentos reais). Observada a gratuidade concedida à autora. Brasília-DF, 19 de maio de 2022 17:27:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador